Tribunal: TJES
Processo: 0001215-04.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação de Imóvel Urbano; Retificação de Área de Imóvel; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001215-04.2020.8.08.0069

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

APELADO: WALDEMAR JACINTO DE PAULA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. VALOR DO IMÓVEL URBANO. JUROS COMPENSATÓRIOS. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação interposta pelo Município de Marataízes contra sentença proferida em ação de desapropriação por utilidade pública, na qual se declarou incorporada ao patrimônio municipal uma área de 8.510,00 m2, mediante o pagamento de indenização fixada em R$ 510.000,00. O Município pleiteia a redução do valor indenizatório, alegando que o imóvel tem natureza rural e que o laudo pericial utilizou amostras inadequadas. Requer, ainda, a limitação dos juros compensatórios ao percentual de 6% ao ano, conforme decidido pelo STF na ADI 2.332.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização fixado na sentença corresponde ao “justo preço” previsto no art. 5º, XXIV, da CF/1988; (ii) estabelecer se os juros compensatórios fixados devem ser ajustados ao percentual de 6% ao ano, nos termos da jurisprudência do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença fixou a indenização com base em laudo pericial elaborado sob o crivo do contraditório, que aplicou o método comparativo direto com dados de mercado e demonstrou que o imóvel, embora com plantação agrícola, está inserido legalmente em Zona de Expansão Urbana, conforme a Lei Municipal nº 1.084/2007 (Plano Diretor Municipal).

A jurisprudência do Tribunal é firme no sentido de que o valor do imóvel deve observar o laudo técnico pericial quando este se mostra fundamentado, imparcial e tecnicamente consistente, razão pela qual se mantém a quantia de R$ 510.000,00 como o “justo preço”.

A sentença fixou os juros compensatórios em 12% ao ano, mas tal percentual contraria o entendimento vinculante firmado pelo STF na ADI 2.332, que reconhece como constitucional a fixação em 6% ao ano.

Comprovada a exploração econômica do imóvel, incidem juros compensatórios, mas limitados a 6% ao ano, calculados sobre a diferença entre 80% do valor previamente ofertado e depositado e o valor final fixado, a partir da data da imissão provisória na posse.

Os juros moratórios incidem a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte ao do vencimento da obrigação, à razão de 6% ao ano, conforme art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

A correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E, contada da data do laudo pericial.

Os honorários advocatícios, nos termos do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, foram corretamente fixados em 2% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor da indenização, dentro dos parâmetros legais e proporcionais à complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O valor da indenização por desapropriação deve observar o laudo pericial oficial quando este é elaborado com base em critérios técnicos sólidos, respeitado o contraditório.

A fixação dos juros compensatórios deve corresponder a 6% ao ano, conforme entendimento vinculante do STF na ADI 2.332.

Os juros compensatórios incidem sobre a diferença entre 80% do valor ofertado e o valor da indenização fixada judicialmente, a partir da imissão provisória na posse.

Os juros moratórios incidem a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte ao vencimento da obrigação, à taxa de 6% ao ano.

A correção monetária da indenização deve seguir o IPCA-E a partir da data do laudo pericial.

Os honorários advocatícios em desapropriação devem observar o limite legal de até 5%, conforme o art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, calculados sobre a diferença entre o valor ofertado e o fixado judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 15-B e 27, § 1º; Lei Municipal nº 1.084/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2.332, Plenário, j. 03.09.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001215-04.2020.8.08.0069

APELANTE:
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

APELADO:
WALDEMAR JACINTO DE PAULA

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária e
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES,
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública daquela Comarca que, nos autos da ação de desapropriação por utilidade pública, julgou parcialmente procedente o pedido exordial, para declarar incorporada ao patrimônio municipal uma área de 8.510,00 m2, mediante o pagamento de indenização fixada em R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais).

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a necessidade de redução do valor indenizatório, alegando que o imóvel possui natureza rural e que o laudo pericial utilizou amostras inadequadas.

Aponta a necessidade de reforma quanto aos juros compensatórios, pugnando pela aplicação do percentual de 6% ao ano, conforme decidido pelo STF na ADI 2.332.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se, inicialmente, ao
quantum
indenizatório decorrente da desapropriação por utilidade pública.

O Município defende o valor histórico de R$ 80.000,00, enquanto a sentença, amparada em perícia judicial, fixou em R$ 510.000,00.

Compulsando os autos, verifico que o laudo pericial definitivo foi elaborado sob o crivo do contraditório, utilizando o método comparativo direto de dados de mercado.

O perito logrou demonstrar que, embora existam atividades agrícolas no local (plantação de abacaxi), o imóvel está legalmente inserido em Zona de Expansão Urbana (ZEU), conforme a Lei Municipal nº 1.084/2007 (Plano Diretor Municipal).

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que deve prevalecer o valor apurado pelo perito oficial quando este utiliza critérios técnicos sólidos e imparciais.

Portanto, mantenho o valor de R$ 510.000,00, por representar o "justo preço" exigido pelo art. 5º, XXIV, da CF/88, inexistindo elementos de convicção aptos a infirmá-lo.

Na sequência, com relação ao pleito de ajuste dos juros compensatórios, assiste razão ao apelante.

Ao fixar tal encargo em 12% ao ano, a sentença divergiu do entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.

No julgamento da
ADI 2.332
, o Plenário do STF reconheceu a constitucionalidade do percentual de
6% (seis por cento) ao ano
para os juros compensatórios em desapropriações.

No caso em tela, a incidência de tais juros é devida, uma vez comprovada a exploração econômica do imóvel (plantação de 15 mil pés de abacaxi), mas deve ser limitada ao patamar de 6% ao ano.

A base de cálculo deve ser a diferença entre 80% do valor ofertado e depositado previamente e o valor fixado na sentença, com termo inicial na data da imissão provisória na posse.

Lado outro, registro que os juros moratórios são devidos à razão de 6% ao ano, incidindo a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

A correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E, a partir da data do laudo pericial.

Quanto aos honorários, o art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, estabelece que a verba deve ser fixada entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor ofertado e a indenização final.

No caso, mantenho o percentual fixado na origem (2%), pois adequado aos limites legais e à complexidade da causa.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o percentual dos juros compensatórios para
6% (seis por cento) ao ano
, na forma da fundamentação supra, mantendo a sentença incólume, em sede de remessa necessária, nos seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)